Tribunal: TJBA
Processo: 8054252-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054252-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANANIAS JERONIMO DA HORA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos bancários realizados na conta do autor, referentes a suposto contrato de capitalização, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender descontos bancários impugnados, bem como se é proporcional a multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A alegação de inexistência de contratação e de descontos não autorizados, aliada à documentação apresentada, confere verossimilhança às afirmações do autor. 5. A continuidade dos descontos em conta bancária configura risco de dano de difícil reparação, sobretudo diante da natureza alimentar dos valores. 6. A multa diária fixada encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC e revela-se proporcional e razoável, considerando o caráter inibitório da medida e os limites estabelecidos. 7. A concessão da tutela não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá obter a revogação da medida caso comprove a regularidade da contratação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8054252-25.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A, e, como agravado, ANANIAS JERONIMO DA HORA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.